Tribunal: TJSP
Processo: 2201836-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cerceamento de defesa - Inocorrência - Processo de execução que não comporta abertura de instrução própria do processo de conhecimento e dos embargos à penhora. - Juntada de documentos instruindo o recurso. Inovação não admitida pela sistemática processual. Ausência de justificativa à extemporaneidade da juntada – Nulidade não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cerceamento de defesa - Inocorrência - Processo de execução que não comporta abertura de instrução própria do processo de conhecimento e dos embargos à penhora. - Juntada de documentos instruindo o recurso. Inovação não admitida pela sistemática processual. Ausência de justificativa à extemporaneidade da juntada – Nulidade não configurada. – Alegação de impenhorabilidade de bem de família - Pequena propriedade rural – Ausência de prova preconstituída documental tempestiva de se tratar de bem efetivamente trabalhada pelo agricultor e sua família em regime de subsistência. – Decisão que determinou a penhora do imóvel mantida. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.